Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL EM RAZÃO DE VAZAMENTO IDENTIFICADO EM APARTAMENTO VIZINHO. CULPA DO LOCATÁRIO. REVELIA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.

2. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, conclui presentes elementos suficientes para elucidar a questão posta em juízo, máxime se foi decretada a revelia da parte adversa, atraindo a aplicação plena dos seus efeitos, na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

3. Consoante preceitua o artigo 345, do Código de Processo civil, a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e pode ceder lugar às evidências constantes dos autos, segundo livre convencimento do julgador.

4. In casu, presentes nos autos elementos probatórios mínimos de que as avarias causadas no imóvel se deram em razão do vazamento identificado em apartamento vizinho, por conduta negligente do locatário, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe, devendo, pois, o mesmo ressarcir ao proprietário os valores atinentes aos danos materiais.

5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.